Tribunal: TRF3
Processo: 5002119-58.2019.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
517/1327)

5002119-58.2019.4.03.6143

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002119-58.2019.4.03.6143

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ALUMINIO ARARAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ROBERTO OLIMPIO JUNIOR - SP392063-N

APELADO: ALUMINIO ARARAS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ROBERTO OLIMPIO JUNIOR - SP392063-N

ASSISTENTE: MURILO DIAS FIGUEIREDO

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE CONFIGURADAS. ISENÇÃO DE CUSTAS DO INSS. ESCLARECIMENTO SOBRE BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DA EMPRESA COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DO INSS ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DA EMPRESA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações das partes, reconhecendo culpa concorrente entre empregador e empregado em acidente de trabalho, limitando o ressarcimento ao INSS à metade dos valores pagos a título de benefício previdenciário e fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer expressamente a isenção de custas e emolumentos em favor do INSS e se apresentou obscuridade ou contradição na definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se os embargos opostos pela empresa, destinados ao prequestionamento, evidenciam algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

4. Omissão e obscuridade sanadas para se reconhecer o direito da autarquia à isenção de custas e para se esclarecer a forma de fixação da base de cálculo dos honorários devidos pelas partes.

5. Quanto aos demais pontos analisados no acórdão, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, pronunciando-se o acórdão embargado sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

6. Acórdão proferido sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não se justificando a declaração do julgado, mesmo para fins de pré-questionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte. Embargos de declaração da empresa ré rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O INSS possui direito à isenção de custas e emolumentos.

2. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente ao proveito econômico de cada parte.

3. Inexistindo vícios do art. 1.022 do CPC, é incabível a declaração do acórdão, ainda que para fins de pré-questionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002119-58.2019.4.03.6143

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ALUMINIO ARARAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ROBERTO OLIMPIO JUNIOR - SP392063-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ROBERTO OLIMPIO JUNIOR - SP392063-N

APELADO: ALUMINIO ARARAS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: MURILO DIAS FIGUEIREDO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e por ALUMINIO ARARAS LTDA contra o acórdão de ID 344487529, assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DO EMPREGADOR E DO EMPREGADO. SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva proposta pelo INSS, com fundamento nos artigos 120 e 121 da Lei no 8.213/91, em face de ALUMÍNIO ARARAS LTDA, visando ao ressarcimento das despesas decorrentes do pagamento de benefício previdenciários, em razão de acidente sofrido por empregado durante a operação de prensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a responsabilidade da ré pelo acidente de trabalho; (ii) verificar se o pagamento do SAT exclui a possibilidade de ação regressiva; (iii) estabelecer os critérios de atualização do débito, em especial a incidência da taxa SELIC; (iv) determinar a possibilidade de inclusão de parcelas vincendas no ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) não exime o empregador da responsabilidade pelo ressarcimento ao INSS quando comprovada a culpa pela inobservância das normas de segurança do trabalho, inexistindo bis in idem.

4. A prova colhida evidencia que a empresa ré negligenciou as normas de segurança ao deixar de instalar equipamentos de proteção nas máquinas e permitindo que os mecanismos de acionamento fossem burlados.

5. Por outro lado, restou comprovada a culpa concorrente do empregado, que, embora tenha recebido treinamento para operar a máquina, inclusive com instruções de segurança, atuou sem a precaução necessária ao inserir a mão no local de prensa e ao requerer ajuda de terceiro para o acionamento do equipamento.

6. O ressarcimento ao INSS deve limitar-se à metade do valor dos benefícios pagos, sendo legítima a inclusão de parcelas vincendas, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

7. A atualização monetária e os juros devem observar a taxa SELIC, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e do art. 406 do CC.

8. Sentença reformada para reduzir a indenização à metade dos valores despendidos pelo INSS e determinar a incidência da taxa SELIC para fins de atualização do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. O recolhimento do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) não exclui a responsabilidade civil da empresa pelo ressarcimento dos valores pagos pela Previdência Social.

2. Configurada a culpa concorrente entre empresa e empregado, o ressarcimento ao INSS deve ser fixado em metade do valor das parcelas vencidas e vincendas dos benefícios.

3. O ressarcimento na ação regressiva pode incluir parcelas vincendas, quando vinculadas ao mesmo benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXVIII; Lei no 8.213/91, arts. 19, 120 e 121;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1298209/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25/02/2019, DJe 28/02/2019.

STJ, REsp 1681004/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/08/2017, DJe 19/12/2017.

STJ, REsp 614.847/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2007, DJ 22/10/2007.

TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2294281 - 0002290-85.2014.4.03.6140, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 22/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2018.

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0008662-75.2016.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 24/10/2023, Intimação via sistema DATA: 25/10/2023.

O INSS alega a existência de omissão no acórdão, relativa ao reconhecimento de isenção de custas e emolumentos, bem como obscuridade e contradição com relação à forma de fixação dos honorários sucumbenciais (ID 344962987).

A empresa ré, por sua vez, opôs os embargos com finalidade de prequestionamento (ID 346016501).

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Com relação às alegações do INSS, reconheço a omissão e a obscuridade e passo a saná-las.

Em primeiro lugar, reconheço o direito à isenção ao pagamento de custas pela autarquia previdenciária.

Quanto à forma de fixação dos honorários sucumbenciais, o acórdão dispôs:

Tendo em vista que se configura situação de sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados proporcionalmente à parcela vencedora de cada litigante, nos termos do artigo 86, "caput", do CPC.

Isso estabelecido, deve cada uma das partes arcar com o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido pela parte adversa, de modo que os honorários devidos pela ré incidirão sobre o valor da condenação, limitado às parcelas vencidas até a propositura da demanda, e os devidos pelo INSS, sobre a diferença entre o valor atualizado da causa e da condenação, devendo ser observada a regra de escalonamento prevista no artigo 85, §§3o e 5o, do CPC.

As “parcelas vencidas até a propositura da demanda” representam nada mais do que o próprio valor da causa e tal delimitação foi feita para que a base de cálculo dos honorários não incluísse parcelas vincendas e não ficasse, como consequência, sujeita à variação do tempo de duração do processo. Como a condenação da ré limitou-se apenas à metade do benefício previdenciário, o acórdão estabeleceu como base de cálculo dos honorários devidos pela demandada o “valor da condenação, limitado às parcelas vencidas até a propositura da demanda”, ou seja, a metade do valor da causa, que corresponde à metade do benefício previdenciário originalmente devido.

Além disso, a mesma base de cálculo foi estabelecida para os honorários devidos pelo INSS, já que a diferença entre o valor da causa e da condenação, também limitada às parcelas vencidas, corresponde, justamente, à outra metade do valor da causa.

Em outras palavras, os honorários devidos pelo INSS e pela ré foram fixados em igual quantia, exatamente para representar a sucumbência recíproca reconhecida no voto.

Quanto aos demais pontos tratados no acórdão, verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição, por sua vez, apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração do INSS, apenas para sanar omissão e obscuridade, e rejeito os embargos de declaração da ALUMINIO ARARAS LTDA, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE CONFIGURADAS. ISENÇÃO DE CUSTAS DO INSS. ESCLARECIMENTO SOBRE BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DA EMPRESA COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DO INSS ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DA EMPRESA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações das partes, reconhecendo culpa concorrente entre empregador e empregado em acidente de trabalho, limitando o ressarcimento ao INSS à metade dos valores pagos a título de benefício previdenciário e fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer expressamente a isenção de custas e emolumentos em favor do INSS e se apresentou obscuridade ou contradição na definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se os embargos opostos pela empresa, destinados ao prequestionamento, evidenciam algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

4. Omissão e obscuridade sanadas para se reconhecer o direito da autarquia à isenção de custas e para se esclarecer a forma de fixação da base de cálculo dos honorários devidos pelas partes.

5. Quanto aos demais pontos analisados no acórdão, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, pronunciando-se o acórdão embargado sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

6. Acórdão proferido sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não se justificando a declaração do julgado, mesmo para fins de pré-questionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte. Embargos de declaração da empresa ré rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O INSS possui direito à isenção de custas e emolumentos.

2. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente ao proveito econômico de cada parte.

3. Inexistindo vícios do art. 1.022 do CPC, é incabível a declaração do acórdão, ainda que para fins de pré-questionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração do INSS e rejeitar os embargos da ALUMINIO ARARAS LTDA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão